Tribunal: TJDFT
Processo: 0722581-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. EXCEPCIONALIDADE JÁ CONSIDERADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO. ALEGADA ENFERMIDADE E NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NO LAR POR SER O ÚNICO PROVEDOR. ESPOSA E MÃE ENFERMAS. FILHO MENOR E FILHA COM DEFICIÊNCIA NAS MÃOS. CONTEXTO FAMILIAR DIVERSO AO RELATADO. TRATAMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário concretiza os princípios basilares do art. 226 da Constituição Federal, que busca amparar, por meio do assistencialismo, àqueles que enfrentam situação de vulnerabilidade, mostrando a importância da família no seio social.
2. O art. 117 da Lei de Execução Penal contempla a possibilidade de recolhimento em residência particular apenas aqueles que cumprem pena em regime aberto. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, tem considerado a possibilidade de concessão do benefício em outros regimes de cumprimento da pena, desde que, em razão das peculiaridades do caso, seja considerado imprescindível.
3. Na hipótese, o apenado é portador de diabetes mellitus, mas sua saúde encontra-se bem preservada, com adequado acompanhamento médico dentro do sistema prisional. E, seus familiares não estão de todo desassistidos, pois sua genitora tem extensa prole, e não só o agravante como filho, sua esposa, pode contar com o apoio de duas filhas, maiores e plenamente capazes, que residem sob o mesmo teto, não só no acompanhamento de seu tratamento médico como também no cuidado com o filho menor de idade e, com a filha portadora de deficiência, a qual recebe benefício de prestação continuada.
4. É por demais óbvio que uma nova logística familiar deverá ser implementada ante a ausência do agravante. Contudo, nota-se que há outros parentes capazes de apoiar aqueles que se encontram em maior dificuldade, quer em razão de doença, quer em razão da idade.
5. Recurso desprovido.